Tribunal: TJSP
Processo: 1003614-12.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.

Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações.

Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

O autor (REINALDO DOMINGUES) adquiriu direitos contratuais fora do período citado e por portaria diversa (86). Não possui direito, tal como declarado pelo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Contratos adquiridos por PCT não dão direito (AgInt. no Resp. 1858208 SP, DJ de 28.8.2020, Ministro Marco Buzzi).

Competia ao autor provar que os documentos da companhia são inidôneos, o que não ocorreu.

NÃO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003614-12.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes REINALDO DOMINGUES, RONALDO DOMINGUES e REGINALDO
DOMINGUES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-12.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no -
VOTO No 80911
APELAÇÃO CÍVEL No 1003614-12.2016.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALENA COTRIM BIZZARRO
APELANTES: REINALDO DOMINGUES, RONALDO DOMINGUES E REGINALDO
DOMINGUES
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A

Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações.
Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem
correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica
juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até
prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em
oferecer documentos que demonstrem o contrário.
O autor (REINALDO DOMINGUES) adquiriu direitos contratuais
fora do período citado e por portaria diversa (86). Não possui
direito, tal como declarado pelo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Contratos
adquiridos por PCT não dão direito (AgInt. no Resp. 1858208 SP,
DJ de 28.8.2020, Ministro Marco Buzzi).
Competia ao autor provar que os documentos da companhia são
inidôneos, o que não ocorreu.
NÃO PROVIMENTO.
Vistos.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos
que adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos
que adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-12.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no -
1028 do Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos
de ações foi aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em
credor o contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em
caso contrário, será excluído.
A sentença do Juízo da 2a Vara de Itapecerica da Serra
observou esses parâmetros e rejeitou o pedido do autor Reinaldo Domingues
(contrato 4146661357 fls. 9 da inicial). Daí o recurso que foi respondido pela
Telefônica, com mais documentos. Alega o recorrente que os documentos
exibidos pela Telefônica não fazem prova em favor da companhia. Os honorários
foram fixados em R$ 1.000,00 e o autor condenado a pagar as custas.
É o relatório.
O autor do pedido apresentou dois recursos ao mesmo tempo
e cabe crer que todo esse esforço decorre da vontade de ganhar a indenização
que a Telefônica está obrigada a pagar, a quem possuir direito de ser indenizado
por contemplar os contratantes com menor número das ações prometidas.
Apesar dessa dupla tentativa, o autor continua sem razão alguma.
Os documentos oferecidos pela Telefônica revelam que
Reinaldo Domingues celebrou contrato fora do período mencionado na sentença
(antes de agosto de 1996) e pelo regime de outra Portaria (a 86 e não a 1028). O
que foi exibido às fls. 149 está confirmado pelos dados de fls. 246/249), sendo
que é referido o contrato 414666135 (fls. 247). Coincide com o que foi informado
às fls. 13.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria
todo o sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-12.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no -
que os autores não apresentaram qualquer documento que confirmasse terem
adquirido direitos de uso com promessa de participação acionária na companhia
telefônica. Resulta que não cumpriram os encargos que lhes são atribuídos pelo
art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os documentos extraídos dos livros
contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem qualquer sentido prático ou
eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada
competente pelo Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a
Câmara que julgou (referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério
Público pelo critério de cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que
seriam cadastradas em virtude de contrato adquirido pela Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996 até 30.6.1997. A Turma
encarregada dos julgamentos tem como relator certo o Desembargador Ênio
Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de recursos, não foi
detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida pela
Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida
para serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI,
Iniciación al estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells,
Barcelona, Bosch, 1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as
chamadas radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus
probatório e considerar os postulantes habilitados no título condenatório, embora
não apresentassem documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar
os papéis que até prova em contrário serão admitidos como conclusivos para
conferência do direito ao crédito. Todos os integrantes da lide, sem exceção, não
são titulares de ações que renderiam indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-12.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no -
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares
das prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério
Público. Não importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro
do prazo que favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim
ocorre com aqueles que adquiriram direitos através de PCT (AgInt. no Resp.
1858208 SP, DJ de 28.8.2020, Ministro MARCO BUZZI) ou em contratos
autorizados pela Portaria 86 ou 1361 e nesse ponto há pronunciamento do
colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO). De acordo com esse precedente, que é seguido, quem adquiriu
direitos com participação acionária, pela Portaria 86, recebeu integralmente e
não tem o que reclamar. Tanto que o autor negociou as ações.
Caberia dizer, diante dos documentos apresentados e que
não foram impugnados com eficiência (contraprova), que o autor Reinaldo
Domingues adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia o autor não fez prova nenhuma apesar de
manejar dois recursos.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos
livros comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova
contra o comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a
legislação, sem que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em
favor do comerciante, embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE
MENDONÇA, Dos livros dos commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke &
Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força
probante dos livros mercantis, RJ, Forense, 1960, p. 65, § 28).

O decisum está correto, inclusive no aspecto da verba
honorária (R$ 1.000,00). A gratuidade, então diferida ou prorrogada para o final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003614-12.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no -
(fls. 77), fica revogada. Houve pronunciamento no sentido de não ser devida a
condenação, por ter sido enviada uma notificação extrajudicial sem que
sobreviesse resposta, o que na ótica dos postulantes, evitaria a demanda caso
respondido e esclarecido. A Telefônica não tem dever de responder notificação e
isso não modifica a responsabilidade da parte por ajuizamento de ação
infundada. O fato é que o autor não possui direito e o resultado (de
improcedência) foi decretado devido ao empenho dos advogados da Telefônica, o
que justifica a aplicação do art. 85 do CPC, com arbitramento correto.
Em virtude do recurso improcedente a verba honorária será
majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Isto posto, nega-se provimento, majorando a verba honorária
para R$ 1.500,00, revogada a gratuidade.

ENIO ZULIANI
Relator